Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTOCICLETA. MONTADORA. CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFERTA DE GRATUIDADE. NA REVISÃO. PREPOSTO. LONGA MANUS. RESTITUIÇÃO. VALOR. AUSÊNCIA. MÁ FÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos por ambas as empresas rés.
3. A primeira recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta o cumprimento dos exatos termos da proposta, as inconsistências no depoimento da testemunha, bem como a impossibilidade de condenação à repetição do indébito. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito.
4. A segunda recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito.
5. Em que pesem o princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, só haveria falha na prestação do serviço a cargo da fábrica/montadora se fosse o caso de vício da motocicleta em sua fabricação e/ou falha no fornecimento de peças de reposição e reparação do bem, ou seja, em se tratando de empresa responsável pela fabricação e montagem da motocicleta, a mesma somente poderia ser responsabilizada por eventual vício estrutural ou de uso apresentado pelo produto, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
6. “In casu”, a falha consistiu no fato de a concessionária abster-se de conceder a gratuidade da primeira revisão, conforme oferecido por um preposto e, dessa forma, não se tratando de vício estrutural ou fornecimento de peças de reposição, não se faz presente o nexo de causalidade entre eventual conduta lesiva da fabricante com os eventuais danos suportados pelo consumidor.
7. Os distribuidores de veículos possuem autonomia para gerenciar seus negócios e não são consideradas prepostas das montadoras, tendo em vista que não há, por expressa vedação legal (Lei no 6729/79 – “Lei Renato Ferrari”), relação de subordinação ou hierarquia entre elas.
8. Evidente a ausência de fundamento legal ou contratual que possa responsabilizar a primeira recorrente pelos supostos danos sofridos pelo autor, ora recorrido. Preliminar da primeira recorrente acolhida para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
11. A responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos do seu empregado, serviçal ou preposto é objetiva, segundo a moderna interpretação do art. 932 do Código Civil, consolidada pela Súmula 341 do STF e art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para que se caracterize a responsabilidade civil do empregador, mister a demonstração apenas do dano e do nexo de causalidade decorrente do ato do seu preposto ou empregado, desde que esse tenha agido no exercício ou em razão do trabalho que desempenha, como sói ocorrer no caso em apreço.
12. Utilizando-se dos serviços do preposto, o empregador está prolongando sua própria atividade. O empregado é apenas o instrumento, uma longa manus do patrão, alguém que o substitui no exercício das múltiplas funções empresariais, por lhe ser impossível desincumbir-se pessoalmente de todas as funções que lhe são pertinentes.
13. Inferem-se das declarações prestadas pela testemunha, gerente da segunda recorrente à época da compra da motocicleta (ID 14303631), que foi prometido ao autor a primeira revisão gratuita do veículo, e acrescenta que se absteve de formalizar a concessão do benefício em razão de ter se desligado da empresa.
14. Vislumbra-se que o autor efetuou pagamento de serviço em desacordo com o que lhe foi ofertado, razão pela qual deve ser ressarcido do respectivo valor.
15. No entendimento esboçado pela Jurisprudência do egrégio STJ, para que incida o disposto no parágrafo único do art.42, CDC, necessária a presença da má fé como elemento subjetivo, o que, à toda evidência, não restou comprovado nos autos e, portanto, incabível a repetição do indébito.
16. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da primeira recorrente e condenar a segunda recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 998,64 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrentes vencidos. (art.55, Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).